Tribunal: STF
Processo: ACO 2930
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interno interposto pela União em face de decisão monocrática do então relator, ministro Celso de Mello, que entendeu pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a causa.



    Na inicial, o Estado de Sergipe pleiteou o reconhecimento do direito ao produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo Estado, suas autarquias e suas fundações, incluindo os pagamentos a pessoas jurídicas e pessoas físicas decorrentes do fornecimento de bens e serviços (eDoc 1).



    Ademais, pediu a concessão de tutela provisória de urgência, para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo ao IRRF, sem que a União pudesse impor qualquer restrição administrativa ao Estado. 



    O Estado argumenta contra o teor das Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil (IN/RFB) n. 1.599/2015 e n. 1.646/2016, que, motivadas pela Solução de Consulta COSIT/RFB n. 166/2015, restringiram o âmbito de aplicação dos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal, aos rendimentos pagos a servidores e empregados públicos, determinando sua apresentação na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF).



    Alegou que, até a IN/RFB n. 1.110/2010, o entendimento predominante era de que tais valores não constariam da DCTF e seriam de titularidade do ente federado. A mudança de posicionamento prejudicaria o procedimento de repartição dos recursos tributários advindos do IRRF, o que vulneraria o pacto federativo e, mais especificamente, o federalismo fiscal, tudo a convocar a competência originária do Supremo para resolver o conflito.



    Sua Excelência o ministro Celso de Mello oportunizou à União manifestar-se antes da apreciação da tutela de urgência. O ente federal apresentou petição (eDoc 18) e, na sequência, contestação (eDoc 23). 



    Em ambas as peças, pleitou a extinção do processo sem resolução do mérito, defendendo a ilegitimidade ativa do Estado para pleitear em nome de suas autarquias e fundações. Expôs, outrossim, a ausência dos elementos necessários à concessão da tutela de urgência.



    Asseverou que, considerando a Emenda Constitucional n. 1/1969, e o art. 85 do Código Tributário Nacional, o IRRF pertencente aos Estados e aos Municípios sempre foi aquele incidente sobre os pagamentos por eles efetuados aos seus servidores.



    Argumentou que essas normas são de natureza financeira e de eficácia limitada, sendo necessária a especificação acerca do que são “rendimentos pagos a qualquer título”. Alegou, outrossim, que o imposto de renda deve, de fato, ser retido pelos Estados e Municípios, mas não pode permanecer com eles, sob pena de apropriação indébita.



    A Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras (ABRASF) solicitou o ingresso no feito como amicus curiae (eDoc 29), pedido que não chegou a ser apreciado.



    O ministro Celso de Mello proferiu a decisão agravada, não conhecendo da ação (eDoc 34), uma vez que a natureza da causa seria essencialmente financeiro-patrimonial, não configurando conflito federativo passível de ser apreciado originariamente pelo Supremo.



    A União apresentou agravo (eDoc 40), afirmando a competência da Suprema Corte, tendo em vista o debate sobre repartição constitucional de receitas, colocando em risco o pacto federativo.



    O Estado de Sergipe apresentou manifestação, afirmando concordar com o ente federal, nesse ponto (eDoc 46).



    É o relatório. Decido.



    2. Reconsidero a decisão agravada.



    A jurisprudência recente desta Corte tem reconhecido que a discussão acerca da repartição constitucional das receitas tributárias traduz elemento nuclear do pacto federativo, atraindo a competência originária prevista no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal.



    Em contexto similar, anoto a ACO n. 2.866, Tribunal Pleno, redator do acórdão o ministro Edson Fachin, DJe de 28/4/2023; a ADI n. 5.565 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 6/12/2022; o RE n. 607.886, leading case do Tema n. 364/RG, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 27/5/2021; e o RE n. 1.293.453, leading case do Tema n. 1.130/RG, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021.



    Quanto ao mérito, aqueles julgados na sistemática da repercussão geral fixaram as seguintes teses:



    Tema 364/RG: É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem.



    Tema 1.130/RG: Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.



    A problemática, dessa maneira, foi resolvida pelo Supremo, com entendimentos que possuem diferenciada força persuasiva, tanto que diferentes ações cíveis originárias na matéria reconhecem o direito dos Estados ao produto do IRRF referente aos pagamentos feitos a pessoas físicas e jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços:



    Ação cível originária. Repartição direta de receitas tributárias. Imposto de renda retido na fonte. Artigo 157, I, da CF/88. Rendimentos pagos a qualquer título. Alcance. Parcela retida pelas unidades subnacionais. Pagamentos feitos a pessoas físicas e jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços. Possibilidade. 



    1. A Constituição de 1988 preceitua pertencer às unidades subnacionais o valor advindo do imposto de renda incidente sobre “rendimentos pagos, a qualquer título”, por elas, por suas autarquias ou pelas fundações que instituírem ou mantiverem, não se utilizando das expressões limitativas presentes nas Cartas anteriores nem de outras similares a elas. 



    2. Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre os pagamentos feitos por eles, por suas autarquias ou pelas fundações que instituírem ou mantiverem a pessoas físicas ou jurídicas em razão do fornecimento de bens ou serviços. As referidas pessoas têm o direito de reter na fonte o produto decorrente da mencionada incidência tributária, independentemente de essa obrigação acessória estar prevista em legislação infraconstitucional federal. 



    3. Ação cível originária julgada procedente.



    (ACO n. 2.897, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11/11/2021, grifei)



    DIREITO FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TITULARIDADE DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, PELOS MUNICÍPIOS, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. ART. 158, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE: TESE FIXADA TEMA 1130, REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A Constituição Federal, ao dispor no art. 158, I, que pertencem aos Municípios “o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”, optou por não restringir expressamente o termo ‘rendimentos pagos’, por sua vez, a expressão ‘a qualquer título’ demonstra nitidamente a intenção de ampliar as hipóteses de abrangência do referido termo. Desse modo, o conceito de rendimentos constante do referido dispositivo constitucional não deve ser interpretado de forma restritiva. 



    2. A previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada, inexistindo, na presente hipótese, qualquer ofensa ao art. 153, III, da Constituição Federal. 



    3. O direito subjetivo do ente federativo beneficiado com a participação no produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, nos termos dos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal, somente existirá a partir do momento em que o ente federativo competente criar o tributo e ocorrer seu fato imponível. No entanto, uma vez devidamente instituído o tributo, não pode a União - que possui a competência legislativa - inibir ou restringir o acesso dos entes constitucionalmente agraciados com a repartição de receitas aos valores que lhes correspondem. 



    4. Ainda que em dado momento alguns entes federados, incluindo a União, tenham adotado entendimento restritivo relativamente ao disposto no art. 158, I, da Constituição Federal, tal entendimento vai de encontro à literalidade do referido dispositivo constitucional, devendo ser extirpado do ordenamento jurídico pátrio.



    5. Precedente vinculante em sede de repercussão geral tema n. 1130: “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal”.



    6. Ação Cível Originária que se julga procedente.



    (ACO n. 2.866, Tribunal Pleno, redator do acórdão ministro Edson Fachin, DJe de 28/4/2023, grifei)



    Verifico, a propósito, que a própria Receita Federal do Brasil, após o julgamento da temática em repercussão geral, “revogou integralmente o ato impugnado na petição inicial desta demanda, estabelecendo a nova redação do dispositivo a partir da Instrução Normativa RFB n. 2094, de 15 de julho de 2022” (ADI n. 5.565 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 6/12/2022).



    Por fim, entendo prejudicado o pedido de ingresso da ABRASF na condição de amicus curiae.



    3. Pelo exposto, dou provimento ao agravo, para, desde logo, julgar procedente a ação, declarando o direito do Estado de Sergipe ao produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre pagamentos realizados por ele, por suas autarquias ou pelas fundações que instituir ou mantiver, a pessoas físicas ou jurídicas em razão do fornecimento de bens ou serviços, independentemente de eventual previsão de obrigação acessória em normativos infralegais. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente